Tribunal: TJSP
Processo: 1019320-49.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Ação de Devolução de Quantias Pagas. Compra e venda de imóvel. Alegação de aprovação parcial do financiamento bancário, tornando inviável o negócio. Pretensão de rescisão do contrato atrelado ao financiamento bancário, com devolução de 90% da quantia paga. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Cabimento. Negócio que não se aperfeiçoou por motivos alheios à vontade das partes.

Ementa:
Ação de Devolução de Quantias Pagas. Compra e venda de imóvel. Alegação de aprovação parcial do financiamento bancário, tornando inviável o negócio. Pretensão de rescisão do contrato atrelado ao financiamento bancário, com devolução de 90% da quantia paga. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Cabimento. Negócio que não se aperfeiçoou por motivos alheios à vontade das partes. Não aprovação no financiamento bancário atrelado ao contrato de compra e venda. Comissão de corretagem indevida. Ante a total procedência da ação, prejudicado o recurso das rés. Recurso da autora provido, prejudicado o das rés.